Tribunal: TJMT
Processo: 1022133-41.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022133-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), DIEGO TRINDADE DA COSTA - CPF: 049.676.001-74 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REVOGAR A PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA AO AGRAVADO DIEGO TRINDADE DA COSTA E DETERMINAR O IMEDIATO RETORNO AO REGIME PRISIONAL FECHADO. DETERMINOU AINDA, A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO AGRAVADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. VENCIDO O 1º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO SUBSTITUÍDO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – TUBERCULOSE (ASSINTOMÁTICA) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REEDUCANDO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DA RELATIVIZAÇÃO DO REGIME FECHADO – DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO –

ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE ADOTOU MEDIDAS DE PREVENÇÃO E MEIOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO – QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO EVIDENTES
–
AGRAVO PROVIDO.

Caso em que, embora o agravado se enquadrava no denominado “
grupo de risco
”, porque estava acometido de tuberculose, não houve demonstração de que seu estado de saúde era debilitado, existindo nos autos, inclusive, documento médico que atesta que o apenado estava em tratamento e encontrava-se assintomático.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena (código n. 375408), que concedeu ao reeducando Diego Trindade da Costa o direito de cumprir a pena imposta na sentença em regime domiciliar (Id. 63385982).

Irresignado, o Ministério Público se insurge perante esta Corte, ao argumento de que, mesmo diante da pandemia da Covid-19, por força de lei, a prisão domiciliar só se aplica ao regime aberto e, em hipóteses excepcionalíssimas, ao reeducando em regime fechado portador de doença extremamente grave, que não pode ser tratada dentro da unidade prisional, de modo que a decisão objurgada deve ser reformada para restabelecer o regime mais severo, expedindo-se o respectivo mandado de prisão (Id. 63385981).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 63385985).

Não houve retratação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 64782462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Voto.
Eminentes pares.
Como relatado pelo douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0016684-03.2014.811.0042 (Código 37540), que concedeu ao reeducando
Diego Trindade da Costa
o direito de cumprir a pena imposta na sentença em regime domiciliar.
O Ministério Público insurge contra a decisão, pois a prisão domiciliar somente se aplica ao regime aberto e, em hipóteses excepcionalíssimas, ao reeducando em regime fechado portador de doença extremamente grave, que não pode ser tratada dentro da unidade prisional, de modo que a decisão objurgada deve ser reformada para restabelecer o regime mais severo, expedindo-se o respectivo mandado de prisão (id. 63385981).
Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida (id. 63385985).
O magistrado, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (id. 63385990, p. 15).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pelo
provimento
do recurso (id. 64782462), sintetizando com a seguinte ementa:
“
Sumário:
Recurso de Agravo em Execução Penal – Concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia mundial do Coronavírus – Irresignação ministerial – Pretendido restabelecimento do regime prisional – Possibilidade – Ainda que o agravado faça parte do chamado grupo de risco a Recomendação 62/2020 do CNJ prevê somente a revisão dos casos em que o recuperando esteja no cumprimento do regime aberto ou semiaberto, ou que então, teste positivo (ou tenha fortes indícios de suspeita) para o Coronavírus – Necessidade de avaliação caso a caso – Reeducando que não faz parte de nenhum dos requisitos para reavaliação dos casos previstos na Recomendação do CNJ –
Pelo provimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, em judicioso voto, proveu o recurso para revogar a prisão domiciliar concedida ao agravado Diego Trindade da Costa e determinar o imediato retorno ao regime prisional fechado.
Pois bem.
Emerge dos autos que ao agravado Diego Trindade da Costa foi imposta a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, a qual cumpria em regime fechado, no estabelecimento penal da Comarca de Cuiabá/MT.
Diante da pandemia da Covid-19, o juiz das execuções penais deferiu o pedido da defesa do agravado e lhe concedeu o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, sob a condição de recolhimento domiciliar integral, haja vista a sua condição de saúde, portador de
tuberculose
.
A autoridade judicial ao substituir a segregação no estabelecimento fechado pela prisão domiciliar do agravado consignou que:
“Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando DIEGO TRINDADE DA COSTA, condenado à pena unificada de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.
À mov. 13.2, a defesa do penitente pugnou pela concessão do benefício da prisão domiciliar, consubstancia na Recomendação nº 62 do CNJ, em razão do quadro de saúde apresentado pelo apenado.
Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à benesse pretendida, sob o argumento que “o deferimento do pedido depende, na visão do Ministério Público, de pressupostos inafastáveis, a saber: a) comprovação inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (mov. 16.1).
À mov. 24.1, consta cópia do prontuário médico do penitente encaminhado pela Direção da Unidade Prisional.
É o relato. Decido.
De início, observa-se que, antes da declaração da pandemia mundial do Novo Coronavírus pela OMS e a publicação da Resolução 62, do CNJ, que ocorreu em 17.03.2020, existiam 107 (cento e sete) processos conclusos no Gabinete I da Segunda Vara Criminal, mas a crise sanitária fez aportarem, de forma abrupta, 3.146 (três mil, cento e quarenta e seis) processos conclusos, até 18.06.2020.
Desse número, entre os dias 12.03.2020 e 18.06.2020, foram prolatadas 1.312 (um mil e trezentas e doze) decisões, sendo que, considerados os dias úteis entre as datas, ou seja, 66 (sessenta e seis), gera uma média de 19,87 (dezenove vírgula oitenta e sete) decisões por dia, em face dos trabalhos desenvolvidos no Gabinete I da 2ª Vara Criminal, mesmo em horários extraordinários.
Assim, na data de 23.06.2020, 1.905 (um mil, novecentos e cinco) processos de competência deste Juízo, estavam em gabinete para análise, dos quais, quase em sua totalidade, alegam o direito à progressão antecipada de regime/concessão de prisão domiciliar, decorrente da Recomendação n. 62, do CNJ, que orienta aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo COVID 19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Destarte, diante de tal circunstância, visando, principalmente, a necessidade de se garantir a transparência nas atividades internas do próprio gabinete sobre a ordem de enfrentamento dos processos conclusos, foi editada a Portaria sob nº 006/2020/GAB I, data de 04.06.2020, alterada pela Portaria sob nº 007/2020/GAB I, data de 10.06.2020, para garantir a prioridade, também, na tramitação dos recursos, como ocorre na presente hipótese, in verbis:
“Art. 1º. Visando a otimização das análises processuais e ainda, dar celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, os despachos e decisões atenderão o critério cronológico de conclusão em gabinete, salvo comprovada exceção por meio do implemento do requisito objetivo para a progressão de regime, na forma dos parágrafos 1º e 2º, em se tratando de penitentes maiores de 60 (sessenta) anos, recuperandas gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos incompletos ou, quando o estado de saúde o recomendar, nas hipóteses dos parágrafos 3º, 4º e 5º, deste artigo, bem como, a análise de interposição de Recurso de Agravo em Execução (LEP, art. 197 e CPP, art. 581 e seguintes).”
Pois bem. Impede destacar que a liminar concedida na Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº347, proferida pelo Relator Ministro Marco Aurélio de Mello, cujo conclamava aos Juízes da Execução a análise da viabilidade de concessão da prisão domiciliar a mulheres gestantes ou lactantes, cumpre salientar que em 18.03.2020, os demais Ministros não referendaram o posicionamento, de modo que, o julgado paradigma, foi esvaziado.
Verifica-se que a questão em tela tem amparo na situação de emergência decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.
Diante da situação excepcional vivenciada, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5º, que assim estabelece:
"Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;"
Ressalta-se que o Conselho Nacional de Justiça recomendou, e não determinou, essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese, diante das nuanças inerentes ao caso, posto que, eventualmente, a liberdade de uma pessoa, ainda que esteja no grupo de risco, poderá colocar em perigo uma pessoa em específico (geralmente a vítima) ou mesmo a sociedade.
Apreciando o tema, o Ministro do STJ Rogerio Schietti Cruz, na condição de relator do Habeas Corpus nº 571257 - MT (2020/0081773-5), assim expressou:
“O Conselho Nacional de Justiça, introduzido no sistema pátrio pela Emenda Constitucional n. 45/2004, possui as atribuições elencadas no art. 130-A da CF. O órgão não tem poder de legislar em matéria de direito penal, processual penal e penitenciário, de modo que suas recomendações não foram impositivas.” “A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei nem cria direitos ou obrigações. É uma orientação, que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo” (STJ, HC nº 571257 - MT (2020/0081773-5), rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, decisão monocrática em 17/04/2020, publicada em 22/04/2020).
De fato, a pandemia causada pelo COVID-19 é real e grave, no entanto, não se pode admitir que momentos de grande tensão social sejam utilizados por pedidos que desbordam das intenções das referidas normativas, deturpando-as, vindo na contramão do combate à criminalidade.
Aliás, em várias decisões e, inclusive, perante a imprensa, este Magistrado confirmou que as decisões não serão genéricas, mas sim, cada pedido está sendo analisado minuciosamente, um a um, não se descuidando das peculiaridades de cada fato, e fazendo uso do princípio da proporcionalidade/razoabilidade.
No tocante à concessão da prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:
“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”
Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:
"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante."
Não obstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso e, no caso versado, estamos diante de uma pandemia em nível mundial, sendo que, a unidade prisional não possui local adequado para manutenção do penitente, eis que se trata, repito, de integrante de grupo de risco.
Nesse ponto, cumpre salientar que a mera condição de pessoa enferma, por si só, não gera, automaticamente, o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso.
Ocorre que, na presente hipótese, a informação encaminhada pela Direção da Unidade Prisional revela que o recuperando é portador de tuberculose, tendo finalizado o primeiro período de 15 (quinze) dias de tratamento em 30/03/2020, posto que recentemente fora diagnosticado com o vírus.
Ora, em que pese a inexistência aparente de gravidade do caso, a verdade é que o bacilo de Koch em comento, repito, recentemente detectado, eventualmente, condicionaria ao agravamento do caso em hipótese de contato com o novo coronavírus.
Não se pode olvidar que a manutenção do recuperando no cárcere em um momento como este e nesta condição, implica em possível fragilidade em seu quadro clínico.
Assim, diante das características mencionadas, é evidente que a permanência do penitente em unidade prisional coloca em risco sua vida.
É claro que o fato de o reeducando estar condenado pela prática de crime hediondo, cuja pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, não pode ensejar, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República, inscrita no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.
A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias
.
Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes dessa jaez já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.
Mesmo porque, consta dos autos que, em 2018, o recuperando foi beneficiado com o livramento condicional e inexiste notícia do descumprimento das regras impostas; salienta-se que o mesmo retornou ao cárcere, tão somente, em razão de sentença proferida em uma das guias que instrui o presente executivo, por fato ocorrido em 2013.
Neste aspecto, mostra-se incontroverso que a manutenção doa recuperando no cárcere afronta valores máximos, principalmente a manutenção da vida, colocada em enorme risco diante da excepcionalidade vivenciada pela pandemia do COVID-19, que exige cautelas especiais com públicos de risco, como idosos, pessoas com doenças pré-existentes e deficientes, como explicitou a referida Recomendação n.62, do CNJ.
Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, para conceder ao reeducando
DIEGO TRINDADE DA COSTA
direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em
PRISÃO DOMICILIAR
,
pelo período de 06 (seis) meses
, mediante
monitoramento eletrônico
a seguinte condição:
1. Recolhimento domiciliar integral durante o período que perdurar o benefício, visando minimizar os riscos de exposição ao vírus COVID-19, SALVO QUESTÕES DE ORDEM MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOB PENA DE PRISÃO
Saliento que a admoestação do penitente e consequente soltura hão de ser realizadas diretamente na unidade prisional, como medida de segurança à saúde dos integrantes do sistema, sejam eles servidores do Sistema Penitenciário, do Poder Judiciário, Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos e, principalmente, recuperandos e seus familiares, posto que a Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou pandemia de Covid-19 - novo Coronavírus, em face das milhares de mortes que atingiu inúmeros de países e o Brasil, lamentavelmente, não é exceção.
O Brasil e o mundo, neste momento, para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, precisa diminuir o trânsito entre pessoas e, quando possível, os atos judiciais haverão de ser impulsionados de forma eletrônica, sem descurar o direito das pessoas que respondem à pena.
Assim, é certo que se faz necessária toda cautela possível, ainda mais porque as desta Capital e de Várzea Grande encontram-se com o número de encarcerados muito superior à sua capacidade, o que, eventualmente, ocasionaria disseminação do vírus em escala geométrica, no entanto, o fato não pode obstar a liberdade daqueles que já atingiram o direito.
Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa.
Cumpra-se o presente, ainda que em plantão, servindo este termo como mandado de prisão domiciliar, como forma de economia e celeridade processual, tendo em vista, especialmente, o contraste entre o exíguo número de servidores lotados nesta Vara e a enorme carga de trabalho, uma vez que o Núcleo de Execuções Penais possui, aproximadamente, 15.000 Execuções ativas, conforme dados extraídos do SEEU, enquanto que somente um serventuário está apto para tal cumprimento, enquanto os outros estão distribuídos em outras atividades não menos importantes.
Por fim, oficie-se à Central de Monitoramento para que, passados 06 (seis) meses, encaminhe a este Juízo relatório de eventual violação existente.
Comunique-se à Unidade Penitenciária.
Não obstante, em razão da juntada a segunda guia, FIXO o regime FECHADO para continuidade da execução das reprimendas; atualize-se o cálculo de pena. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.” (Negritou-se)...”

Consta, ainda dos autos Ofício da Enfermaria da Penitenciária Central do Estado para a Gerência Administrativa e Penal da Secretaria de estado de Segurança Pública, no qual o beneficiário consta como portador de
Tuberculose
(id. 63385989, p. 135), a comunicação da Enfermaria da Penitenciária Central do Estado da continuação de tratamento de tuberculose de Diego Trindade da Costa de 30 de março de 2020 (id. 63385989, p. 138), bem como o exame laboratorial atestando a presença do
Bacilo da tuberculose
(id. 63385989, p. 139).
Portanto, emerge dos autos que o beneficiário é portador de
tuberculose
.
Desta forma, com a comprovação da condição peculiar de saúde do paciente mediante os documentos apresentados, bem como considerando o recrudescimento exponencial do índice de contaminação do Coronavírus em todos as regiões do Brasil, inclusive no Estado de Mato Grosso, que a cada dia se tem notícia de grande número de infectados, torna-se necessário para a proteção da vida das pessoas que possuem doenças crônicas, o isolamento social domiciliar, incluindo os detentos.
Igualmente, havendo orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, acerca do isolamento social dos reeducandos que mediante comprovação estejam incluídos no grupo de risco, é imprescindível a imposição da prisão domiciliar do paciente, tornando definitiva as medidas impostas na decisão liminar.
Nesse diapasão, o delito cometido pelo paciente não decorre de grave ameaça, atendendo o artigo 5º, inciso I, alínea “a”, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:
“Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
...
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (Incluído pela Recomendação nº 78, de 15.9.2020)”

Destaca-se que a concessão ao reeducando Diego Trindade da Costa o direito de cumprir a pena imposta na sentença em regime domiciliar ocorreu em 26 de julho de 2020, sendo que a alteração da Recomendação do Conselho nacional de Justiça se deu em 15 de setembro de 2020. Portanto, quando concedido pelo magistrado não havia qualquer impeditivo em relação ao tipo penal.
Ainda, sempre me vejo em uma encruzilhada, mesmo com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Manter a prisão diante de convenções humanas, que são as leis, sejam processuais ou materiais ou imaginar-se o risco do desconhecido Corana vírus. Porque o que vejo e leio é que a parte da medicina sanitária, ou melhor, toda a medicina, está tateando a respeito deste vírus. Não se conhece, não se sabe por que condições o organismo A, B ou C consegue superá-la e outros não, e outros ainda sequer apresentam sintomas.
E dentro deste aspecto de aglomeração das celas, a não ser que esteja recolhido em lugar isolado, é que fico na dúvida em manter a prisão por convenção humana ou imaginar o pior dentro de uma condição humana.
Realmente é uma dificuldade muito grande porque nem o Conselho Nacional de Justiça e nem a medicina sanitária sabem com precisão o que é o vírus Corona.
Uma pessoa portadora de
tuberculose
nesta situação de pandemia, uma vez infectada, fica em situação gravíssima. Essa pessoa precisa de todo um acompanhamento inclusive alimentar.
Já temos caso noticiado de infecção em presídios, mas não tenho a mínima condição de dizer que dentro desse presídio não há nenhum caso porque nem todos apresentam sintomas ou não, e entre um e outro tenho concedido, aliás, sei que estou sendo vencido, mas vou manter a coerência e conceder a prisão domiciliar.
Pelo sim, pelo não, no caso dele, não é um operadorda organização criminosa, mas que contribuiu com uma cota para ajudar na limpeza do presídio, também não é ele um comandante de atividades da organização criminosa. Que é crime, não tenho dúvidas a respeito, não estou dizendo que não há fundada suspeita. Suspeita tem, mas não tenho ele dentro de um operador de mais veemência, de situações mais agudas, em situações de maior violência. Não tenho essa informação.
No presente caso, tenho que, para preservar a integridade física e moral do beneficiário,
em virtude da condição de saúde do mesmo
, deve adotar as recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a segregação do paciente,
de forma excepcional e temporária
, pela
prisão domiciliar
, conforme realizado pelo magistrado.
Por fim, deixo consignado que não houve oposição do magistrado com a substituição da prisão em estabelecimento fechado pela prisão domiciliar, devendo privilegiar o Juízo do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos, que dispõe, normalmente, de elementos mais seguros para a formação da convicção quanto a situação do estabelecimento prisional e suas necessidades.
Por todo o exposto, em divergência com o douto Relator,
nego provimento
ao agravo interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020